Tribunal: CARF
Processo: 37383.000704/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DAMIÃO CORDEIRO DE MORAES
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1996 a 30/09/2000
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO
É atribuída à fiscalização da SRP a prerrogativa de, seja qual for a forma de contratação, desconsiderar o vinculo pactuado e efetuar o enquadramento corno segurados empregados da empresa contratante, desde que presentes os requisitos do art. 12, I, "a", da Lei n. 8.212/91.
Os elementos caracterizadores do vinculo empregatício estão devidamente demonstrados no relatório fiscal da NFLD.
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
De acordo com a Súmula Vinculante IV 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange a decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Na ocorrência de simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito tributário Mantido em Parte.

Inteiro teor:
S2-C3T1
Fl. I
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
37383.000704/2005-58
Recurso no
248.297 Voluntário
Acórdão n°
2301-01.600 — 3' Camara / la Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2010
Matéria
CARACTERIZAÇÃO SEGURADO EMPREGADO: PESSOA JURÍDICA
Recorrente
SISTEN S.A. PARTICIPAÇÕES
Recorrida
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉÉ DOS PINHAIS - PR
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1996 a 30/09/2000
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO-
t atribuida à fiscalização da SRP a prerrogativa de, seja qual for a forma de
contratação, desconsiderar o vinculo pactuado e efetuar o enquadramento
corno segurados empregados da empresa contratante, desde que presentes os
requisitos do art. 12, I, "a", da Lei n. 8.212/91.
Os elementos caracterizadores do vinculo empregaticio estão devidamente
demonstrados no relatório fiscal da NFLD.
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
De acordo corn a Súmula Vinculante IV 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange a
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal.
Na ocorrência de simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito tributário Mantido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ç'D

Processo if 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
Aeórdilo n." 2301-01.600
Fl. 2
ACORDAM os membros da 3' Camara / la Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Edgar Silva Vidal,
Leonardo Henrique Pires Lopes e o Damido Cordeiro de Moraes que entenderam que deveria
se aplicar o artigo 150, §4° CTN, em dar provimento parcial para acatar a preliminar de
decadência de parte do período a que se refere o lançamento com fundamento no artigo 173, I
do CTN; e, no mérito, mant s demais valores. Apresentará voto vencedor a Conselheira
Bemadete de Oliveira Ba
R VI EIRA GOMES — Presidente
BERNADETE DE I LW RA BARROS — Redatora designada
4-0)
DAMIÃO CORDE1* I DE MORAES - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Bemadete de Oliveira
Barros, Leonardo Henrique Pires Lopes, Mauro José Silva, Edgar Silva Vidal (suplente),
Damião
Cordeiro de Moraes
e
Julio Cesar Vieira Gomes
(presidente).
Relatório
1. Retornam os autos após o cumprimento de diligência para cientificação do
contribuinte de decisões anteriores proferidas nos autos, conforme determinado pela Resolução
n.° 20-500.226 (fls. 542/546).
2. Considerando que o relatório já foi elaborado por ocasião da assentada
anterior e resume bem a demanda travada, colho o seguinte trecho:
"1. Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa SISTEN S/A
PARTICIPAÇÕES contra decisão de primeira instancia que julgou procedente o.
lançamento de contribuições previdenciárias, nos termos da • ementa abaixo
transcrita:
"CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIAS
NULIDADE DA
CIENTIFICAÇÃO DA NFLD. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA, DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS. SAT. DEDUÇÃO DE OUTROS TRIBUTOS.
1. A intimação por via postal endereçada à pessoa jurídica legalmente
constituída e com endereço conhecido é válida ainda que recebida por
pessoa que não possua poderes de representação em período de férias
coletivas.
2. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação 'oportuna,
por motivo de força
refira-se a fato ou a direito superveniente ou
2

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
Acórdão n.° 2301-01.600
Fl. 3
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
3. Extingue-se após 10 anos o direito da Seguridade Social' apurar e
constituir seus créditos.
4. Pode o Auditor-Fiscal de Previdência Social desconsiderar o vinculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado quando
preenchidas as condições necessárias.
5. 0 correto enquadramento da empresa no código SAT é 119.990-0, uma
vez que a atividade econômica inclui a fabricação de produtos
eletroeletrônicos.
6. As contribuições previdenciárias incidem sobre a totalidade dos
rendimentos creditados a qualquer titulo para os segurados, ressalvados
os casos particulares previstos em lei, não cabendo dedução de 'nenhum
outro tributo.
LANÇAMENTO PROCEDENTE",
2. Inconformada coin a decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, aduzindo,
em síntese, o seguinte:
a) preliminarmente, defende a nulidade da intimação, haja vista que a notificação
foi realizada mediante o envio de correspondência a sede da empresa, no dia
29/12/2003, e recebida na portaria em período de férias coletiva, tendo chegado aos
seus prepostos e dirigentes apenas em 20/01/2004, no retomo das atividades;
argumenta ainda que a comunicação por via postal não pode ser admitida, uma vez
que ausentes hipóteses que a justifique;
1)) seja reconhecida a extinção dos créditos tributários atingidos pela decadência
quinquenal, coin base nos art. 156, V, combinado coin o art. 173 do Código
Tributário Nacional;
c) a ação fiscal realizou procedimento de aferição indireta da base de cálculo, sent
que houvesse condições legais para tanto;
d) no mérito, argumenta que os contratos de celebrados coin as empresas
terceirizadas não encontra vedação legal, tratando-se de operação bem como que
não se trata de inão-de-obra vinculada a sua atividade:fim, mas sim para a
atividade-meio;
e) que o lançamento se baseou apenas em indícios, o que não corrobora realidade
dos fatos apontados na notificaeão fiscal;
f) a fiscalização deixou de considerar o limite máximo do salário-de-contribuição
para efeitos de lançamento do débito.
3. As contra-razões do fisco estão as
250/253 e batalham pela manutenção da
decisão recorrida.
4. Assentadas anteriores, a então 2" Camara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social determinou a realização de duas diligências para
que o Fisco prestasse esclarecimentos sobre a necessidade de reunido de processos
conexos, bem como que verificasse a necessidade de retifica ao do debito, tendo em
3

Processo IV 37383.000704/2005-58
S2-C3T1 •
Acórdao n.° 2301-01.600
Fl. 4
vista a observância do limite 111Óxim170 do salário-de-contribuição.
5. As diligências 'brain devidamente cumpridas, conforme atestam os documentos
-carreados aos autos (fls. 527/535), inclusive com a retificação do quantum
apurado.
o
3. Devidamente intimada da Resolução acima referida, a empresa juntou
petição batalhando em demonstrar a decadência de parte do débito e a inexistência de relação
de emprego entre os prestadores de serviço e a recorrente. (fl. 553/556)
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro DAMIÃO CORDEIRO DE MORAES, Relator
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
1. Considerando que os pressupostos de admissibilidade já foram analisados
na decisão de fls. 542/546, resultando no conhecimento do recurso, passo ao exame das demais
questões trazidas pelas partes.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
2. Sobre a decadência, cumpre dizer de imediato, que, nas sessões plenárias
dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal - STF, por
unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e
editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
"Parte final cio voto proferido pelo EX7710 Senhor Ministro Gilmar
Mendes, Relator:
, Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91
e o parágrafo único do art.5" do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando
sobre normas gerais de Direito Tributário, invadiram conteúdo material
sob a reserva constitucional de lei complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém se higida a legislação
anterior, cam seus prazos qüinqüenais de prescrição e decadência e
regras de .fluência, que não acolhem a hipótese de suspensão da
prescrição durante o arquivamento administrativo das execuções de.
pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais tributos, as
contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos'
150, § 4", 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego
provimento, pam confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts.
45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição, e
,z1
4

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
AcOrdao n.° 2301-01.600
Fl. 5
do parágrafo único do art. 5" do Decreto-lei n° 1.569/77, frente ao § 1" do
art. 18 da Constituição de 1967, coin a redação dada pela Emenda
Constitucional 01/69.
É como voto.
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5" do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
3. Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da
Constituição Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
"Art. 103-A. 0 Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus Membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vincidatite em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública
direta e indireta, nas esferas .federal, estadual e municipal, bem como
proceder a sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
(incluído pela Emenda Constitucional n°45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o
cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, e dá outras providências.
Art. 2" 0 Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação,
após reiteradas decisões Sobre matéria constitucional, editar enunciado
de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder a sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei.
PO enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e
a eficácia de normas determinadas, acerca das quais Oh, entre órgãos
judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia citual
que acarrete grave insegurança jurídica e relevante inultiplicação de
processos sobre idêntica questão.
(.)"
4. Como se constata, a partir da publicação na imprensa oficial, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem a Súmula Vinculante n° 08.
5

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
-
AcOrcliio n.' 2301-01.600
Fl. 6
5. Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45, da Lei n° 8.212/91, resta
verificar qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao
caso concreto. Compulsando os autos, constata-se que parte do , débito foi recolhido pela
empresa, haja vista que os anexos constantes do lançamento declaram que a empresa recolheu
parte do tributo considerando a totalidade da folha de salários, tanto que o debito engloba
exclusivamente as contribuições incidentes sobre salário de pessoas consideradas pelo fisco
como empregados da recorrente, aplico o art. 150, §4°, do CTN.
6. Assim, tendo por base que o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 29/12/2003 (fl. 439) e o débito se refere às competências no período de 09/1996 a 09/2000,
portanto os levantamentos 09/1996 à 11/1998 se encontram decaidos.
7. Feitas essas considerações, acato a preliminar de decadência parcial.
DO LANÇAMENTO
8. Informa o relatório fiscal que as contribuições sociais incidiram sobre o
pagamento de remuneração a trabalhadores considerados pela empresa como pessoas jurídicas,
porém enquadrados pela fiscalização como segurados empregados.
9. Compulsando o relato fiscal e os documentos carreados aos autos restam
presentes todos os pressupostos estabelecidos pelo artigo 3° da Consolidação das Leis do
Trabalho — CLT para a caracterização dos prestadores de serviços como empregados da ora
recorrente.
10. A norma previdencidria também se amolda à relação de fato encontrada
na empresa, visto que, nos termos do artigo 12, inciso I, letra "a", da Lei 8.212/91, são
segurados obrigatórios da Previdência Social, como empregado, "aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado."
11. Ajuda a firmar a minha convicção a comprovação no sentido de que as
pessoas arroladas pelo auditor fiscal, coin exceção de SUELI CELI KRETZSCHMAR
ROSAR, foram incluídas pela recorrente no Plano de Sande mantido com a Cooperativa de
. -
Serviços Médicos Hospitalares – UNIMED, fornecido aos empregados da SISTEN,
concluindo-se, portanto, que a recorrente mantinha com os prestadores de serviços verdadeira :
relação de emprego.
12. Outro ponto que pesa em desfavor do contribuinte é a informação de que
parte dos empregados também foi inserida na lista de beneficiários de seguro de vida fornecido
aos funcionários da empresa, no caso JOSÉ GAITEIRO FORTES e MARCO AURÉLIO
RODRIGUES.
13. Ressalte-se, ainda, que é atribuída à fiscalização previdencidria a
prerrogativa de, seja qual for a forma de contratação, desconsiderar o vinculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurados empregados, se constatar a ocorrência dos requisitos
da relação de emprego.
14. Assim, sobre as remunerações pagas as pessoas jurídicas FINANCIS
ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA, JGF CONSULTORIA LTDA, PRESET –
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e STEL RECURSOS HUMANOS LTDA, enten

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
Acórchlo n.° 2301-01.600
Fl. 7
, que a decisão recorrida não merece ressalva, visto que deve incidir contribuição previdenciária
sobre as remunerações pagas aos prestadores de serviços nominados pelo fisco, na condição de
segurados empregados.
DO LANÇAMENTO RELATIVO A SUELI CELI KRETZSCHMAR ROSAR
15. No que se refere ao lançamento de SUELI CELI KRETZSCHMAR
ROSAR, razão não assiste ao fisco, visto que não houve a devida caracterização da prestadora
de serviços como segurada empregada, ausente, portanto, provas robustas para corroborar o
levantamento fiscal.
16. Veja-se que o relatório fiscal foi econômico ao afirmar que SUELI "na
`Comunicação Interna', de 03/02/97, a Sr' Sueli assinou em nome da 'SISTEN (fis. 135), e no
documento extraído do Caixa da Empresa anexo As fls. 136, a Sra Sueli assinou na função de
Secretária da Diretoria. SUELI prestou serviços exclusivamente A SISTEN, no período de
09/1996 a 05/1998, emitindo Notas Fiscais de Serviços seqüenciais de 01 a 45".
17. No meu sentir, ausentes os pressupostos mínimos prescritos nos arts. 3°
da CLT e 12, inciso I, letra "a", da Lei 8.212/91, notadamente no que diz respeito A
subordinação, eis que havia contrato de prestação de serviços entr e. a recorrente e a pessoa
jurídica contratada. Ressalto que não me atenho apenas a titulação da
.função para desconstituir
a pessoa jurídica, carecendo maior detalhamento da situação atica encontrada pelo auditor
fiscal.
18. Em suma, voto por dar provimento parcial
- ao recurso para afastar as
competências relativas ao período de 09/1996 à 11/1998, pois se encontram decaídas, nos
termos do art. 150, §4° do CTN, bem como das contribuições incidentes sobre os pagamentos
realizados em nome de SUELI CELI KRETZSCHMAR ROSAR. Mantenho intactos os demais
lançamentos.
CONCLUSÃO
19. Em suma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário.
E como voto.
Sala das Ses e julho de 2010
DAMIÃO dIRMORAES
Voto Vencedor
Conselheira BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS, Redatora designada
Permito-me divergir do entendimento manifestado pelo Conselheiro Relator,
em relação a aplicação do 150, § 4°, do CTN, e A caracterização de segurados empregados.
7

Processo
37383.000704/2005-58
S2-C3T1
Acórdao n." 2301-01.600
Fl. 8
Relativamente à decadência, o relator vota por aplicar o prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4, do CTN.
Contudo, o fato gerador que ensejou a lavratura da NFLD ,em tela é o
pagamento de remuneração dos segurados caracterizados corno empregados pela fiscalização,
cujo vinculo empregaticio não foi reconhecido pela empresa.
Aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150 do CTN, apenas quando
não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não é o caso presente, já
que a fiscalização constatou e comprovou a ocorrência dessa última situação, caso em que se
aplica o prazo previsto no art. 173, do CTN, transcrito a seguir:
Art.173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados..
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o -
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva à decisão que houver
anulado, por vicio .formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Julgados do Conselho de Contribuintes também se apresentam no mesmo
sentido, ou seja, restando caracterizada nos autos a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
deixa de ser aplicado o § 40 do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173,
inciso 1 ambos do CTN.
Abaixo transcrevo, a titulo de exemplificação, as ementas de alguns
acórdãos:
"I" Conselho — 8" Camara
Recurso 146870 —Acórdão 108-09631
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJAno-calenchirio: 1998
DECADÊNCIA. Para os tributos lançados por homologação, o
inicio da contagem do Prazo decadencial é o da ocorrência do
fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
OU simulação, nos termos do § 4" do artigo 150 do CTN..
Configurados o dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial é realizada nos termos cio art. 173, inciso I, do
CTN"
1 0 Conselho — 7" Cámara
Recurso 152994 — Acórdão 107-09311
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000 IRPJ. DECADÊNCIA.; DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, a contagem do prazo
decadencicd, de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, não se aplica aos casos de dolo, fraude ou simulação;

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C3T
Acórcido n.° 2301 -01.600
Fl. 9
nesses casos, a contagem do pra:o decaciencial segue a regra
geral prevista no art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA. FRAUDE. .ART.
173, I, DO CTN. INAPLICABILIDADE DA LEI N" 8212/91.
Em matéria de decadência, inclusive nos casos das contribuiçaes
sociais, a norma aplicável é o Código Tributário Nacional. Não
pode a lei 8212/91, lei ordinária, veicular norma de decadência,
afastando a regra expressa do CTN, .forma/mente lei
complementar.
MULTA POR INFRAÇÃO QUALIFICADA.
A falta de escrituração de parte expressiva das receitas,
reiteradamente, em todos os meses de dois anos-calendário
consecutivos, demonstra ter a autuada agido com dolo,
caracterizando o evidente intuito de fraude, que dá ensejo a
aplicação da multa por infração qualificada, no Percentual de
150%."
Portanto, resta afastada a aplicação do § 4 0 do art. 150 para a aplicação do art.
173 inciso 1, ambos do CTN.
Verifica-se, da análise dos autos, que o contribuinte tomou ciência da NFLD
em 29/12/2003, e o lançamento se refere ao período de 09/1996 a 09/2000.
Dessa forma, considerando o exposto acima, constata-se que se operara a
decadência do direito de constituição do crédito para os créditos lançados nas competências
compreendidas entre 09/96 a 11/97, inclusive 13 ° de 1997, se houver. Para a competência
12/1997; a contribuição é devida somente a partir de 01/1998, iniciando-se a contagem do
prazo em 01/01/1999, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos temos do dispositivo legal transcrito acima.
Nesse sentido, o Fisco encontra-se ainda no direito de cobrar as contribuições
lançadas nas competências compreendidas entre 12/97 a 09/00.
No mérito, o Conselheiro vota por dar provimento parcial ao recurso por
entender que a fiscalização não trouxe elementos suficientes para comprovar o vinculo
empregaticio entre a recorrente e a Sra SUELI CELT KRETZSCHMAR ROSAR.
Contudo, da análise dos fatos apresentados, verifica-se a existência de urna
simulação no procedimento de terceirização adotado pela notificada em relação à empresas
apontada no RELF1SC.
Na definição de Clóvis Beviláqua, a simulação é uma declaração enganosa da
vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado (Código Civil dos Estados
Unidos do Brasil Comentado — 15a Edição).
O Código Civil Brasileiro de 2002 traz, no § 1 °, do 'art. 167, as hipóteses em
que flea configurada a ocorrência de simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o
que se dissimulou, se valido for na substancia e na fb
9

Processo n 0 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
•
Acórdiio n.° 2301-01.600
Fl. 10
lo Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas as quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-
datados
E, conforme demonstrado nos autos, a situação verificada pela auditoria
fiscal se enquadra perfeitamente no dispositivo legal transcrito acima.
Segundo Orlando Gomes, ocorre simulação quando em urn negócio jurídico
se verifica intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de
enganar terceiro (Introdução ao Estudo do Direito — T Edição).
E, de acordo corn o art. 118, inciso I do CTN, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
Assim, em respeito ao Principio da Verdade Material e pelo poder-dever de
buscar o ato efetivamente praticado pelas partes, a Administração, ao verificar a ocorrência de
simulação, pode superar o negocio jurídico simulado para aplicar a lei tributária aos
verdadeiros participantes do negocio.
Vale ressaltar, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica não é
ato privativo do Poder Judiciário. Esse é o entendimento fixado na jurisprudência deste
Conselho de Contribuintes e de nossos tribunais, conforme julgados cujos trechos transcrevo
abaixo:
TRF 1" Regido - Apelação Cível 94.01.13621-1/MG DJ 12/04/2002
."Salienta-se ainda que é desnecessária qualquer declaração
judicial prévia para anular os atos jurídicos entre as partes,
que setts reflexos tributários existem independentemente da
validade jurídica dos atos praticados pelos contribuintes, nos
termos do artigo 118,1, do Código Tributário Nacional.
Ademais, a questão central dos autos cinge-se a repercussão
para os eleitos tributários do ato simulado, ou seja, de sua
ineficácia para fins de dedução de tais prejuízos.
Uma vez comprovada que o sujeito passivo agiu com • dolo,
fraude ou simulação, como de fato o foi no caso em tela, a
autoridade administrativa tem plenos poderes para efetuar a
glosa da dedução de imposto ilegitimamente realizada pela
Autora, nos termos do art. 149, inciso VII, do CTN..."
TRF 4" Regido - Apelação Em Mandado De Segurança n"
2003.04.01.058127-4 — Data da Decisão: 31/08/2005
1 0

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C3T1
Acórdão n.° 2301-01.600
Fl. l I
PROCESSUAL
CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. IMPOSTO DE
RENDA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
3. A proposição de invalidade do procedimento fiscal não
merece guarida, pois os elementos coligidos aos autos dão conta
de que o Fisco procedeu a investigação e a .fiscalização dentro
dos limites da lei, não ocorrendo qualquer excesso violador de
direito individual, garantindo-se a impetrante a ampla defesa e o
contraditório, tanto na via administrativa, quanto na judicial.
4. Restando provados, a saciedade, os fatos que embasaram o
lançamento tributário, bem como o dolo, a fraude e a simulação,
é desnecessária a utilização da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, aplicando-se o art.. 149, VII,
do CTN.
Acórdão 107 -08247— Sétima Camara — 12/09/2005
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA — OMISSÃO DE
RECEITA — INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS — SIMULAÇÃO.
Comprovado pela Fiscalização que a Recorrente utilizou-se de
terceiro para omitir receita, .fato este que não foi
descaracterizado em qualquer momento por aquela, é de ser
mantido o Lançamento de Oficio.
IRPJ — SIMULAÇÃO — MULTA AGRAVADA. Mantém-se a
multa agravada se caracterizada a omissão de receita através de
simulação.
Nesse sentido, cita-se o entendimento de Heleno 1-61Tes em sua obra Direito
Tributário e Direito Privado - Autonomia Privada, Simulação, Elusdo Tributária - Ed. Revista
dos Tribunais -2003 - pág. 371:
"Como é sabido, a Administração Tributária não tem nenhum interesse direto na
desconstituição dos atos simulados, salvo para superar-lhes a forina, visando a alcançar a substância
'negocial, nas hipóteses de simulação absoluta. Para a Achninistração Tributária, como bem recorda
Alberto Xavier, é despiciendo que tais atos sejam considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes
nas relações privadas entre os simuladores, nas relações entre terceiros ou nas relações entre terceiros
com interesses conflitantes. Eles são simplesmente inoponiveis à Administração, cabendo a esta o
direito de superação, pelo regime de desconsideração do ato negocia!, da personalidade jurídica ou da
forma apresentada, quando em presença do respectivo "motivo" para o ato administrativo: o ato
simulado"
Portanto, na presença de simulação, a auditoria fiscal tern o dever-poder dc
não permanecer inerte, pois tais negócios são inoponiveis ao fisco no exercício da atividade
plenamente vinculada do lançamento, que no caso em tela encontra respaldo ainda no artigo
149, inciso VII do CTN que dispõe o seguinte:
Art. 149. 0 lançamento é efetuado e revisto de oficio pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:

Processo n° 37383.000704/2005-58
S2-C31'1 '
Acórdão n.° 2301-01.600
Fl. 12
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
beneficio daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Restou demonstrado, pela fiscalização, que os expedientes utilizados pela
recorrente tinham por objetivo simular negócio jurídico, no qual a intendo facti se divorcia da
intentio ions, ou seja, a intenção das partes é uma, a forma jurídica adotada é outra.
Os fatos relatados pelo agente fiscal demonstram que houve a simulação de
prestação de serviços entre a notificada e a pessoa fisica da Sra Sueli, por meio da empresa
interposta.
Constata-se que a Sra Such assinava, à época da ocorrência do fato gerador,
na função de Secretária da diretoria, e recebia salário, comissões, seguros, planos de saúde.
A empresa, em sua peça recursal, não nega afirmação, mas apenas justifica a
inclusão dos terceiros nos contratos do plano de saúde e seguro de vida alegando que é
prerrogativa feita por entidades seguradoras para que prestadores de serviços possam a ela
vincular-se.
No entanto entendo que, todos esses fatos, aliados aos demais narrados pela s
fiscalização, reforçam a convicção de que a Sra Such prestou serviços à empresa notificada na
condição de segurada empregada, utilizando-se de uma empresa interposta para simular a
relação de emprego.
Portanto, estão presentes os elementos caracterizadores da relação de
emprego nos serviços prestados, ã recorrente, pelas pessoas fisicas sócias de outras empresas
contratadas.
Cumpre observar, ainda, que o presente processo já foi objeto de análise no
CRPS, tendo sido confirmada pelo relator, a época, a existência do vinculo ernpregaticio, e
baixado em diligência para apurar se houve recolhimento da pessoa fisica como contribuinte
individual, para ser abatido do valor lançado na rubrica segurados.
Em relação aos demais segurados, acompanho o entendimento do Relator.
Nesse sentido,
Voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para excluir do débito, por decadência, os valores lançados nas
competências 09/96 a 11/97, inclusive 13 ° de 1997, se houver.
como voto.
Sala das Sessões, em 8 de julho de 2010
BERNADETE DE OLIVEIRA BARROS - Relator designado
12